Tribunal: TJBA
Processo: 8074063-07.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8074063-07.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
NILSON BISPO DE AGUIAR

APELADO: FLAMA ANDRADE PATRIMONIAL LTDA - EPP

Advogado(s)
:
ANDRE BARACHISIO LISBOA

10

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO. IPTU. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DO ENTE EXPROPRIANTE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Os Embargos de Declaração constituem recurso de natureza integrativa, cabível apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao reexame da causa sob o fundamento de inconformismo da parte.

2. Inexiste omissão quanto ao art. 1.245 do Código Civil, aos arts. 32 e 34 do CTN e ao art. 17, I, da Lei Municipal nº 7.611/2008, quando o acórdão enfrentou de forma clara a controvérsia relativa à sujeição passiva do IPTU, reconhecendo que, comprovada a imissão do ente público na posse, a ele se transfere a responsabilidade tributária.

3. Restando incontroverso que o Município se encontra na posse do imóvel desde 2006, no início por contrato de locação e, em momento posterior, por decreto de utilidade pública com imissão formalizada em ação desapropriatória, afasta-se a responsabilidade tributária da proprietária despojada dos atributos da propriedade.

4. Irrelevante a invocação do art. 3º da Lei nº 6.830/80, porquanto a controvérsia não se limita à presunção formal da CDA, mas à própria existência da obrigação tributária após a imissão na posse pelo ente expropriante.

5. Por fim, também não se verifica qualquer vício na atribuição do ônus da sucumbência, visto que a causalidade restou reconhecida em face da esfera jurídico-processual da parte embargante ao reconhecer a ausência de responsabilidade tributária da parte embargada, ao restar comprovada que a ação foi oriunda de lançamentos indevidos por parte do Município.

5. Consoante oportuna advertência da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há que "
se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação
" (EDcl no AgRg nos EREsp 1.213.226/SC, Relator o Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 24/10/2016, DJe 22/11/2016).

6. No tocante ao prequestionamento, como é cediço, não se exige que o acórdão embargado mencione expressamente os artigos de lei indicados pela parte, bastando que a matéria tenha sido examinada sob os aspectos relevantes ao deslinde da controvérsia, o que efetivamente ocorreu.

7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão mantido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER

E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA